Tribunal: STF
Processo: RE 105372
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. HOUVE, 'IN CASU', REMOÇÃO 'EX OFFICIO' DA
FUNCIONÁRIA RECORRIDA, LOTADA NA EMBAIXADA DO BRASIL EM LUANDA PARA
A SECRETARIA DE ESTADO, COM INVOCAÇÃO DO ART. 56 DA LEI N. 1.711/52.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, PROFERIDO POR MAIORIA DE VOTOS, ENTENDEU QUE O
INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NÃO FICOU OBJETIVAMENTE DEMONSTRADO.
O RECURSO FOI PROCESSADO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. O CASO, ALÉM DE APRESENTAR FATOS
COMPLEXOS, QUE, A RIGOR, ESCAPAM AO ÂMBITO RESTRITO DO MANDADO DE
SEGURANÇA, ENVOLVE PECULIARIDADES DECORRENTES DA POLITICA DE ROTAÇÃO
DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, QUE NEM SEMPRE
FICA SUBORDINADA AS MEDIDAS DISCIPLINADORAS DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS, EM GERAL, DADO OS RELEVANTES INTERESSES DO RELACIONAMENTO
DO BRASIL COM OUTROS PAISES.
APLICAÇÃO INADEQUADA DOS DECRETOS NS. 56.435/65 E 53.481/64, NEGANDO
VIGENCIA, EM ÚLTIMA ANALISE, O PARAGRAFO 2. DO ART. 153 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
PROVIMENTO DO APELO DERRADEIRO, CASSANDO-SE O MANDADO DE SEGURANÇA.